Tribunal: TJBA
Processo: 8081702-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081702-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO MAGALHAES DE MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA, KATTIA MELLO LOPES

APELADO: ANTÔNIO SERGIO FERREIRA MESQUITA - CPF: 598.109.395-15

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CC PREENCHIDOS. OCORRÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DO RÉU. AUTOR QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no pedido de reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de reivindicação do imóvel objeto da lide.

II – “
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2299457 GO 2023/0049616-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2023

III – A prova da titularidade do domínio pelo autor está devidamente comprovada nos autos através da certidão do registro de imóveis, onde constam os Autores como compradores e proprietários (R2 – Venda e Compra – Prot. 121676). O documento também é título idôneo a demonstrar a individualização do imóvel, na medida em que traz elementos que suficientemente separam o mesmo dos demais.

IV – Conforme precedente do STJ, com a expressão "injustamente a possua", o art. 1.228 do Código Civil dilata as hipóteses para além da violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando, para a caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé.

V - Do cotejo entre a prova oral e os documentos anexados pelas partes, verifica-se que a parte apelante demonstrou também que o réu detinha uma posse injusta. É dizer, a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito – conforme disciplina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que motiva o reconhecimento do seu direito e a reforma da sentença.

VI - Diante do provimento do recurso, importa a inversão do ônus de sucumbência, cabendo à parte ré o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, desta feita majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade pela concessão, na sentença, da gratuidade ao réu.

VII – Sentença reformada. Recurso de apelação providopara reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da ação reivindicatória, devendo o réu restituir o imóvel aos autores no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8081702-47.2019.8.05.0001
, em que é apelante
MARIO MAGALHÃES DE MACEDO
e outros e apelado
ANTONIO SERGIO FERREIRA MESQUITA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da ação reivindicatória, devendo o réu restituir o imóvel aos autores no prazo de até 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais).